Tribunal: TJES
Processo: 0001000-81.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001000-81.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIMAR RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
PROVA PERICIAL.

PERDA
DA
CAPACIDADE LABORATIVA
EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO
.
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.
CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO
.
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
SEM POSSIBILIDADE. FATORES ETÁRIO, S
O
CIOECONÔMICO E PROFISSIONAL.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Para a concessão do benefício pretendido pel
o
autor mister
a ocorrência de acidente de trabalho; a constatação
d
a
in
capacidade
para o labor de forma definitiva
1
;
e
a existência de nexo de causalidade entre o acidente e
a incapacidade
.

2. -

Embora a prova pericial não seja absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial, é certo que quando se discute matérias como a aqui em análise, ela se mostra de grande relevância.

3
. -
Acerca da reabilitação profissional, consigno que, constatada a redução parcial permanente da capacidade laborativa
do segurado
–
inclusive irreversíveis (fl. 117) –

como o foi nos presentes autos por meio da perícia judicial,
não
se trata de
uma faculdade
ou de ato de caráter discricionário por parte da autarquia previdenciária
, porquanto
o artigo 62,
caput
, da Lei n. 8.213/1991 dispõe
que
“
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade”.

4
. -
Recurso desprovido.

1
Art. 42 da Lei n. 8.213/1991.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001000-81.2016.8.08.0032.

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

APELAD
O
:
JOSIMAR RODRIGUES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

O
Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS

interpôs recurso de apelação
em razão da

respeitável sentença

proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Primeira
Vara
de Mimoso do Sul

nos autos da “
ação

de aposentadoria por invalidez acidentária c/c pedido de concessão de tutela de urgência
” ajuizada

contra ele por
Josimar Rodrigues

que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial
para condenar a Autarquia
:

I)
“ao estabelecimento/concessão a parte autora, do beneficio de auxílio-doença desde a entrada do querimento administrativo, ate a juntada do laudo pericial, data a partir da qual, será devido o benefício de aposentadoria por invalidez”.
II)
“ao pagamento das prestações em atraso, devendo ser excluídas as prestações vencidas anteriormente ao quinquênio q
u
e precede o ajuizamento da ação”;
III)
a reembolsar ao erário os valores despendidos com os honorários periciais; e postergou a fixação de honorários advocatícios para a liquidação.

Nas razões recursais
o

apelante
sustentou
, em síntese,
que:
1) “
tratando-se de segurado jovem (nascido em 24.04.1980), não há que se falar em concessão de aposentadoria por invalidez”;
2) “da análise do laudo do perito judicial não r
e
stou descartada a possibilidade de reabilitação profissional”; 3) “o INSS ofereceu ao autor curso de reabilitação profissional, havendo recusa por parte do segurado” e em virtude disso o beneficio foi cessado.

Pugnou pelo provimento do recurso
para afastar a condenação em aposentadoria por invalidez
.

Para a concessão do benefício pretendido pel
o
autor mister
a ocorrência de acidente de trabalho; a constatação
d
a
in
capacidade
para o labor de forma definitiva
1
;
e
a existência de nexo de causalidade entre o acidente e
a incapacidade
.

Embora a prova pericial não seja absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial, é certo que quando se discute matérias como a aqui em análise, ela se mostra de grande relevância.

No caso em exame,
constata-se que
o

apelad
o
sofreu acidente de trabalho em
05
-06-201
4,
o qual lesionou seu tornozelo e pé direito conforme receituário médico (fls. 41-3)
e
CAT –
Comunicação de Acidente de Trabalho emitido no dia 11-07-2014
.

Em decorrência de tal fato,
o apelado
percebeu auxílio-doença por acidente de trabalho entre
11
-
07
-201
4
e
16
-
03
-201
6
(fl.
49
),
vindo a ser cessado ante a negativa do autor em participar do programa de reabilitação
.

No laudo elaborado pelo perito médico, juntado às
115-9
, está expresso que
“
é possível afirmar que o autor se encontra definitivamente incapacitado para sua função habitual de lavrador
ou para qualquer outra que exija esforço físico
” e, portanto, sua “incapacidade é parcial e permanente”
(fl.
1
17 – item VII
).
”

Nada obstante o laudo médico atestar a incapacidade parcial e definitiva do autor,
e em que pese a Autarquia alegar
que
o apelado “apresenta potencial laborativo para retornar ao trabalho”
(fl. 46),
entendo que diante do caráter social dos benefícios previdenciários, outras circunstâncias devem ser consideradas no caso específico. Quanto a este aspecto, destaco que o autor está com
44
(
quarenta e quatro
) anos de idade e possui baixa escolaridade.

Por oportuno transcrevo o seguinte venerando acórdão do colendo Superior Tribunal de Justiça que ampara o entendimento que estou a adotar:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. 1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. 3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso. 4. Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. 5. Agravo Regimental do INSS desprovido. (AgRg no AREsp 136.474/MG, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
data do julgamento:
05-06-2012,
data da publicação/fonte:
DJe 29-06-2012).

Ademais,
foi
orientado pela Equipe de Reabilitação Profissional que o autor deve evitar “atividades que exijam longas caminhadas, sobrecarga de peso sobre o pé direito, posicionamento ortostático por longos períodos”, o que é incompatível com a atividade
por ele antes
desempenhada.

Diante de tais fatos, parece-me ser demasiadamente difícil, que consiga reinserir-se no mercado de trabalho com suas limitações funcionais
e experiência em um único ofício
, razão pela qual entendo, que ele faz jus à aposentadoria por invalidez.

D
esta forma
,
não deveria a Autarquia ter cessado o benef
í
cio em virtude da negativa do apelado a participar do programa de reabilitação, visto que restou comprovado nos autos que não haveria possibilidade de reabilitação. Tal participação ocasionaria tão somente a perda de tempo do autor, ao passo que despenderia tempo para locomoção sem que se alcançasse o fim almejado.

Acerca da reabilitação profissional, consigno que, constatada a redução parcial permanente da capacidade laborativa
do segurado
–
inclusive irreversíveis (fl. 117) –

como o foi nos presentes autos por meio da perícia judicial,
não
se trata de
uma faculdade
ou ato de caráter discricionário por parte da autarquia previdenciária
, porquanto
o artigo 62,
caput
, da Lei n. 8.213/1991 dispõe
que
“
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade”.

C
onclui-se,
portanto,
que

o

autor
faz
jus
ao
auxílio-
doença acidentário
no período entre a entrada do requerimento administrativo e a juntada do laudo pericial,
uma vez que
sofreu
redução
parcial permanente
da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho
e, a partir do momento em
que
constatou-se sua incapacidade parcial permanente, sua aposentadoria por invalidez
.

Por
fi
m
, tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios (que incidirão sobre o valor das parcelas vencidas) serão definidos quando da liquidação do julgado, nos termos do artig
o
85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, devendo a respeitável sentença ser reformada neste ponto.

Posto isso,

nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 42 da Lei n. 8.213/1991.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Voto com o relator